Tribunal: TJDFT
Processo: 0169700-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0169700-24.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CARLOS CESAR RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de petição do apelado (id 15937733), em que pede a redução do prazo de suspensão processual de 60 meses (id 15676044), uma vez que o feito já foi sobrestado por muitos anos. Não há cogitar de redução de prazo, haja vista que se trata de decisão proferida pelo Min. Relator do RE 632.212/SP, em 07/04/2020, que não comporta alteração nesta instância. Cumpra-se, pois, id 15676044. Intimem-se. Brasília, 15/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR